Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório.
2. A insuficiência de esclarecimento dos fatos impõe a necessidade de ampliação da base cognitiva para o exame aprofundado do acervo probatório. A cognição exauriente revela-se imprescindível para a devida análise do caso, a qual somente será possível após a instrução processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.